Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711511-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) Celg Distribuição S.A. – Celg D e Enel Brasil S.A. Agravado(s) Estado de Goiás Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 119630870 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pelas agravantes em desfavor de Estado de Goiás, processo n. 0710231-07.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para a causa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizado por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em face de ESTADO DE GOIÁS, partes devidamente qualificadas. O juízo da 7a Vara de Brasília é incompetente para conhecimento e julgamento do feito. Explico. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se de lei especial não podendo as partes eleger foro que desconsidere o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do foro eleito entre as partes. Desse modo, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, para onde os autos deverão ser remetidos, com as cautelas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 34402966), as agravantes defendem a validade da cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, pois o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial, que é relativa e não absoluta. Sustentam que o art. art. 52, parágrafo único, do CPC reforça a tese de ser relativa a competência, ao colocar à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Afirmam que não seria o caso de declinação de ofício da competência, por ser relativa, conforme entendimento do enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Apontam a Sumula 206 do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, precedente firmado, dentro outros, pelo acórdão proferido nos autos do AgRg no Ag 92.717-PR, bem como a Súmula 335 do STF, no sentido de que: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". Aduzem inexistir abusividade na cláusula de eleição de foro a justificar a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 63, CPC, apontando julgado da 2a Seção do STJ, que traria requisitos para considerar abusiva uma cláusula, os quais não estariam presentes no caso, não sendo possível se “presumir a abusividade da cláusula de eleição de foro em razão da qualidade da prestação jurisdicional ou do valor das taxas judiciárias” do TJDFT em comparação com outros tribunais estaduais, tampouco seria cabível presumir o intento das partes de contornar o juízo natural da causa com a eleição do foro. Argumentam ausência de ofensa ao pacto federativo, por ser livre a escolha do autor da demanda, “não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo”, e que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC. Ao final, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para que seja fixada a competência da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. As agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no Id 34402970. Consoante decisão de Id 34530239 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. As agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 35376470). Em razões recursais, alegam incorreção da decisão agravada, pois, no seu entender, o caso se trata de competência relativa, em que as partes podem livremente dispor sobre ela, não sendo o caso de abusividade de cláusula de eleição de foro. Aduzem estares presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto é clara a validade do foro de eleição em hipóteses como a presente, nos termos da Súmula 335 do STF. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão e, caso não reconsiderada, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão e ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Contrarrazões do Estado de Goiás ao agravo de instrumento no Id 35811054 e ao agravo interno no Id 35811057. Em ambas, pede, em síntese, o não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento dos recursos. Oportunizado às agravantes manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento (Id 35901263), apresentaram a petição de Id 36258131. Sobreveio petição protocolada pelas agravantes ao Id 37489073 pugnando pela desistência do recurso de agravo interno em face da decisão monocrática desta relatoria que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Bem como pela sucessão processual da Enel Brasil S.A. pela Equatorial Participações S.A., conforme Id 42774188. Em petição catalogada no Id 44727554 a parte agravante requer a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT.] Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora